Tribunal: TJSP
Processo: 1001498-60.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de rescisão de contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra de imóvel - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes - Contrato de venda e compra definitiva de imóvel - Negócio jurídico que não se confunde com compromisso de venda e compra cuja matéria é de competência de todas as Subseções de Direito Privado - Ausência de discussão

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de rescisão de contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra de imóvel - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes - Contrato de venda e compra definitiva de imóvel - Negócio jurídico que não se confunde com compromisso de venda e compra cuja matéria é de competência de todas as Subseções de Direito Privado - Ausência de discussão acerca da cláusula de alienação fiduciária em garantia - Competência recursal de uma das Câmaras da Primeira Subseção, da Seção de Direito Privado (1a a 10a) - Artigo 5o, inciso I.25, da Resolução no 623/2013 - Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292753
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001498-60.2017.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que são apelantes/apelados
WELLINGTON FERREIRA AMORÉS (JUSTIÇA GRATUITA) e ANITA CRISTINA
MÓDENA AIMORÉS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes BANCO DO
BRASIL S/A e CONSTRUNELLI IN WORKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001498-60.2017.8.26.0474 -Voto no 15.908
2
VOTO No 15.908
APELAÇÃO No 1001498-60.2017.8.26.0474
COMARCA: POTIRENDABA (VARA ÚNICA)
APELANTES/APELADOS:
WELLINGTON
FERREIRA
AMORES,
ANITA
CRISTINA MODENA AMORES, BANCO DO BRASIL S/A e CONSTRUNELLI IN
WORKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MARCO ANTÔNIO COSTA NEVES BUCHALA
COMPETÊNCIA - Ação de rescisão de contrato particular, com efeito de
escritura pública, de venda e compra de imóvel - Sentença de parcial
procedência - Apelo de ambas as partes - Contrato de venda e compra
definitiva de imóvel - Negócio jurídico que não se confunde com
compromisso de venda e compra cuja matéria é de competência de todas
as Subseções de Direito Privado - Ausência de discussão acerca da
cláusula de alienação fiduciária em garantia - Competência recursal de
uma das Câmaras da Primeira Subseção, da Seção de Direito Privado (1a
a 10a) - Artigo 5o, inciso I.25, da Resolução no 623/2013 - Recursos não
conhecidos, com determinação de redistribuição
A sentença de fls. 259/266, cujo relatório é adotado,
julgou procedente em parte a ação, nos seguintes termos: “a) Declaro a resolução
contratual do pacto de compromisso de compra e venda e financiamento firmado entre as partes, em
decorrência da total inadimplência das requeridas; Restituição pelas requeridas, de forma solidária , do
valor adimplido pela parte autora, no valor de R$ 8.548,01(oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e um
centavos), pagos com o saldo da conta FGTS, mais o valor de R$ 2.557,38(dois mil, quinhentos e cinquenta
e sete reais e trinta e oito centavos), referentes ao valor pago com recurso próprios mais as despesas com
cartório e ITBI, além dos valores pagos mensalmente à título de prestações do financiamento, no valor de
R$ 8.690,91(oito mil, seiscentos e noventa reais e noventa e um centavos), corrigidos monetariamente desde
cada desembolso, pela tabela prática do E. TJSP, e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a
partir da citação; c) Condenação das requeridas, de forma solidária, no pagamento de lucros cessantes no
valor de 5% (cinco) por cento do valor do contrato realizado, valor equivalente a R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais), devidamente acrescido com juros e correção monetária a partir da citação; d) Arcará a
parte vencida com o pagamento das custas e despesas processuais, bem com os honorários advocatícios do
patrono do autor que fixo em 15% sobre o valor da devolução; e) Em razão da sucumbência parcial da
parte autora quanto ao dano moral, arcará a parte autora no pagamento da verba honorária que fixo em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando condicionado tal pagamento no disposto no art. 98, § 3o, do
CPC”.
Inconformados, apelam todos os litigantes.
Os autores (fls. 268/274) pedem “que os Apelados restituam aos
Apelantes todos os valores despendidos a título de financiamento, atualizados e corridos desde a data do
desembolso”, e paguem “os valores dos aluguéis por eles despendidos desde o descumprimento do
contrato até a presente decretação da rescisão contratual”. Pedem, por fim, a condenação
dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
O réu Banco do Brasil S/A (fls. 275/286) insiste no
reconhecimento de sua ilegitimidade e aduz, no mérito, que “em nenhum momento a
casa bancária integrou o liame jurídico entre a conduta pratica pelo autor e os supostos prejuízos
suportados a título de dano material e lucro cessante. Ora, não houve qualquer cometimento de ato ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001498-60.2017.8.26.0474 -Voto no 15.908
3
ou defeito pela casa bancária, a justificar a sua condenação ao pagamento de indenização ao autor, tal
como o mesmo pleiteia. Sendo assim, não há de se falar em nexo causal entre os atos da casa bancária e os
prejuízos aduzidos pelo autor”. Destaca a ausência de solidariedade e pede a
improcedência da ação.
A ré Construnelli In Works Construtora e Incorporadora
Ltda. (fls. 313/318) sustenta que “o motivo pelo qual a construtora, ora Recorrente, não
entregou o bem objeto do contrato, tampouco lhe deu uma previsão para tanto, é que deixou de receber os
repasses da instituição financeira (Banco do Brasil S/A) desde o mês de abril de 2016. Sem o repasse, não
há como a construtora cumprir com as cláusulas previstas no contrato em questão! Em nenhum momento
houve qualquer culpa ou negligência por parte da construtora ora recorrente, que cumpriu com o disposto
no contrato enquanto os repasses eram devidamente realizados. Mas, com a falta destes, se torna
IMPOSSÍVEL dar continuidade à obra, fato este ALHEIO a sua vontade! Ocorre que houve descumprimento
contratual apenas por parte da instituição financeira, que se tornou inadimplente quando interrompeu a
liberação das verbas que dariam continuidade à obra. Assim, se houve paralisação da obra, não se deu por
ação/omissão da construtora, e sim por uma omissão apenas da instituição financeira, o que descaracteriza
qualquer tese de possível condenação em desfavor da ora recorrente”.
Os
recursos
foram
regularmente
processados
e
respondidos (fls. 321/322, 323/332 e 339/342).
É o relatório.
Os recursos não comportam conhecimento.
Trata-se de ação de rescisão contratual fundada em
“instrumento particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra de imóvel mediante
financiamento garantido por alienação fiduciária”, conforme se depreende da inicial e do
documento de fls. 28/63.
Não se desconhece que o § 3o do artigo 5o da Resolução no
623/2013 foi alterado pela Resolução no 813/2019 na parte em que dispõe
sobre a competência das Subseções de Direito Privado deste Tribunal para
processar e julgar ações que versam sobre compromisso de venda e compra,
passando a ter a seguinte redação: “Serão da competência comum das Subseções de Direito
Privado ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência
recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça”.
No entanto, dispõe o artigo 5o, inciso I.25, da mencionada
Resolução, segundo a nova redação também dada pela Resolução no
813/2019, que “I.25. Ações relativas a compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por
objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos”,
revelando que as ações sobre contrato de venda e compra de imóvel são de
competência exclusiva da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito Privado.
Relevante mencionar ainda que, apesar de o contrato de
venda e compra ter sido celebrado mediante obtenção de financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001498-60.2017.8.26.0474 -Voto no 15.908
4
garantido por alienação fiduciária, a análise dos autos revela que a garantia
não é objeto de discussão, buscando os autores a resolução contratual fundada
na ausência de entrega do imóvel, o que reforça a competência recursal de
uma das Câmaras da Primeira Subseção, da Seção de Direito Privado (1a a
10a).
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Competência recursal. Demanda revisional de contrato de compra e
venda de imóvel. Negócio que não se confunde com compromisso de
compra e venda, não sendo alcançado assim pela competência comum
prevista na Resolução no 813/2019, que alterou a Resolução no 623/2013,
ambas do TJSP. Irrelevância outrossim da existência de pacto adjeto de
alienação fiduciária, visto ser a questão meramente acessória, não
havendo discussão em específico sobre os termos da garantia. Matéria
afeta à Primeira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013. Agravo não
conhecido, com determinação de redistribuição (Agravo de
instrumento no 2120016-85.2019.8.26.0000, 29a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Fabio Tabosa, 06.6.2019)
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rescisão de contrato c.c.
restituição de quantias pagas Alegado distrato e ausência de devolução
pela ré das quantias pagas pela autora - Contrato de compra e venda de
imóvel (lote) com cláusula de alienação fiduciária em garantia Ausência
de discussão acerca da garantia fiduciária Litígio relativo a contrato
definitivo de venda e compra de imóvel Competência das Câmaras 1a a
10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça Resolução no
623/2013 (art. 5o, item I.25), do Tribunal de Justiça Precedentes da
Corte Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição
(Apelação
no
100047891.2017.8.26.0358,
20a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Correia Lima, 20.5.2019)
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer
dos recursos, determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras da
Primeira Subseção, da Seção de Direito Privado (1a a 10a), deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator